Tribunal: TJSP
Processo: 1112022-87.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1112022-87.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDE DE OLIVEIRA JÚNIOR, são embargados JOÃO ÁLVARO DE
SOUZA ROCHA e ANA ANITA DI CREDDO SOUZA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112022-87.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 2776-an
2
Embargos de Declaração no 1112022-87.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Ede de Oliveira Junior (réu)
Embargados: João Alvaro de Souza Rocha, Ana Anita di Creddo
Souza Rocha (autores)
Interessado: Odaricio Quirino Ribeiro Neto
Comarca: São Paulo Foro Central
Voto no 2776.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela parte ré
em face do v. Acórdão de fls. 448/452, que negou provimento ao seu
recurso de apelação.
Sustenta que o julgado é omisso em relação à
análise da prova fundamental de que, no local em que ocorreu a citação
presumida do corréu, não existia nenhum Odaricio e sim, uma empresa
alheia ao objeto dos autos.
Insiste na nulidade da citação do corréu, fato
que trouxe prejuízo ao seu direito de defesa.
Busca o acolhimento dos embargos, a fim de
sanar o vício apontado. Visa, ainda, o prequestionamento da matéria,
principalmente em relação aos artigos 113 e 442 do CC; arts. 231,
incisos I e VIII, § 1o e artigo 242 e 248 §§ 2o e 4o, todos do CPC e art. 5o,
inc. LV da CF, a fim de oportunizar a interposição de recursos para
instâncias superiores.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112022-87.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 2776-an
3
Não há vícios no julgado.
O embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria referente ao alegado vício da citação do corréu, porém a questão
foi analisada e entendeu-se pela validade da citação do corréu.
Caso entenda pertinente, deverá buscar a
modificação pretendida pelos meios processuais adequados.
Em
relação
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência reiterada do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
prequestionamento implícito, não se exigindo que o acórdão recorrido
apresente literalmente os dispositivos legais tidos por violados.
Nesse sentido:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida
e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.
Benedito Antonio Okuno
Relator